Tribunal: TJPA
Processo: 0005057-92.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005057-92.2015.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE ALDAIR PANTOJA REIS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO MINISTERIAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO EM DOBRO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 959 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de decisão que deixou de receber apelação ministerial por intempestividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo recursal da apelação interposta pelo Ministério Público foi respeitado; (ii) estabelecer se o Ministério Público, em matéria penal, faz jus à contagem de prazo em dobro nos termos do art. 180 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 959 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a compreensão de que a contagem do prazo recursal se inicia com a entrada dos autos na secretaria do órgão destinatário, sendo esse o marco para assegurar o exercício pleno do contraditório.

4. A jurisprudência pacificada do STJ afasta a prerrogativa do prazo em dobro ao Ministério Público em matéria penal, nos termos do julgamento dos Embargos de Declaração no AgRg no AREsp 2.309.783/SP.

5. Comprovada nos autos a entrada do processo no Ministério Público em 01/07/2021 e a interposição da apelação apenas em 14/07/2021, resta configurada a intempestividade do recurso, já que ultrapassado o prazo legal de cinco dias previsto no art. 593, caput, do CPP.

6. A decisão de origem, que deixou de receber a apelação por intempestiva, está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contagem do prazo recursal para o Ministério Público, em matéria penal, inicia-se com o ingresso dos autos na secretaria do órgão ministerial. 2. O Ministério Público não possui direito à contagem de prazo em dobro para interposição de recursos em processos penais.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 586, caput; art. 593, caput; CPC, art. 180.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.935/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.08.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.309.783/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe recurso em sentido estrito contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que deixou de receber apelação ministerial por ser intempestiva (ID 13582814, pág. 12).

O recorrente sustenta que o recurso foi interposto em observância ao prazo legal insculpido no art. 586,
caput
, do CPP c/c art. 180 do CPC, pugnando pela reforma da decisão objurgada, a fim de que o apelo seja recebido (ID 13582814, págs. 14/16).

A defesa contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 13582884), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 13582885).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pela intempestividade do recurso (ID 13931536).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 959
), definiu que “a distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional do Ministério Público - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na secretaria do órgão destinatário da intimação” (
REsp n. 1.349.935/SE
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.08.2017).

Além disso, convém destacar que embora o recorrente aponte a incidência da prerrogativa insculpida no art. 180 do CPC para efeito de contagem do prazo recursal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que, “em matéria criminal, o Ministério Público não goza de prerrogativa de prazo em dobro para recorrer” (
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.309.783/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.06.2023).

Na espécie, verifica-se que após a prolatação da sentença absolutória, os autos foram remetidos em 01/07/2021 ao Ministério Público, enquanto o recurso de apelação criminal foi protocolizado apenas em 14/07/2021, após o exaurimento do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 593,
caput
, do CPP, restando evidenciada a intempestividade do recurso, conforme certificado na origem (ID 13582814, p. 11).

Nesse contexto, revela-se escorreita a decisão objurgada que deixou de receber a apelação criminal interposta pelo Ministério Público por ser intempestiva, inexistindo margem para sua reforma.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025